Tribunal: TJMT
Processo: 1023279-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023279-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. IURI SEROR CUIABANO
PACIENTE:
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1003147-69.2021.811.0011 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática do crime de tráfico de drogas.
De início, o subscritor do writ esclarece brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/12/2021, próximo ao município de Curvelândia/MT, conduzindo um veículo Chevrolet Montana LS, placa FLV1I70, no interior do qual estavam acondicionados 71 tabletes de substância análoga à COCAÍNA [74kg]; permanecendo segregado desde então à bem da ordem pública.
Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico principia aduzindo que a participação do increpado no crime que lhe está sendo imputado foi de somenos importância, na medida em que contratado exclusivamente como “mula” para efetuar o transporte da droga, inexistindo nos autos quaisquer indicativos de que auferiria lucros com a comercialização dos entorpecentes, tanto que não tinha noção alguma acerca da quantidade exata de narcóticos acondicionada no assoalho do veículo que conduzia; circunstâncias que, assomadas aos predicados pessoais abonatórios por ele ostentados, além de evidenciar a desproporcionalidade da constrição cautelar ora experimentada, ensejam a conclusão de que, em caso de eventual condenação, certamente será agraciado com a figura do “tráfico privilegiado”, previsto no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06, e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado.
Enfim, alega en passant que a liberdade do increpado não causará transtornos à ordem pública, tampouco prejudicará a instrução processual ou a aplicação da lei penal [ausência do periculum libertatis], motivo pelo qual entende pela viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP).
Com lastro em tais argumentos, o causídico reclama a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do recolhimento por medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
Instrui a ação constitucional com os documentos eletrônicos registrados do ID 113892999 ao ID 113899955.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, por entender que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID 113936483). Assim, após o encerramento do regime de plantão, os autos foram distribuídos por sorteio à c. 3a Câmara Criminal, vindo-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator